Tribunal: TRF3
Processo: 5004730-86.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
136/689)

5004730-86.2020.4.03.6130

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004730-86.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ROBERTO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSMARY ROSENDO DE SENA - SP212834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão de origem revogou os benefícios da justiça gratuita, deixou de reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 11/04/2002 e indeferiu a retroação da Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita ante a renda previdenciária auferida pelo segurado; (ii) o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas no período de 06/03/1997 a 11/04/2002, sob alegação de exposição a hidrocarbonetos; e (iii) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral com a retroação da DIB e pagamento das respectivas diferenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. A percepção de benefício previdenciário de natureza alimentar, mesmo que em patamar superior a três mil reais, desacompanhada de outros elementos que evidenciem acréscimo patrimonial vultoso ou liquidez financeira imediata, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

4. A caracterização do tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos nocivos, especificamente hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos (tolueno, hexano e solventes), prescinde de avaliação quantitativa, exigindo tão somente a avaliação qualitativa, consoante as disposições do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). A utilização de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor nestas circunstâncias.

5. Realizada a conversão do período especial reconhecido e o seu somatório ao tempo inconteste, o segurado perfez o total de 35 anos e 18 dias de tempo de contribuição em 08/10/2008. Uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria integral em data anterior àquela deferida no âmbito administrativo, impõe-se a retroação da Data de Início do Benefício (DIB), em respeito ao direito adquirido ao melhor benefício, com o consequente pagamento das diferenças pecuniárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, reconhecer o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 11/04/2002 e determinar a revisão do benefício com a retroação da DIB.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência não é afastada exclusivamente pela percepção de benefício previdenciário superior a três mil reais, cabendo a demonstração cabal de capacidade financeira que permita o custeio do processo sem prejuízo do sustento. 2. A exposição ocupacional a hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos autoriza o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação puramente qualitativa, na forma do Anexo 13 da NR-15. 3. O segurado tem direito à revisão do benefício e à retroação da DIB, desde que comprovado, após cômputo e conversão de tempo especial, o implemento de todos os requisitos legais exigidos naquela oportunidade."

Legislação relevante citada: Art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019); Arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; Art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; Lei no 9.032/1995; Decreto no 2.172/1997; Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: RE 630.501 (STF); Súmula 85 (STJ); Súmula 111 (STJ); Súmula Vinculante 17 (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004730-86.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ROBERTO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSMARY ROSENDO DE SENA - SP212834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIZ ROBERTO RODRIGUES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O juízo de origem (Id. 282984684) revogou o benefício da justiça gratuita, por considerar que o autor aufere rendimentos superiores a três mil reais e apresenta declarações de imposto de renda incompatíveis com a alegada hipossuficiência. No mérito, julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a especialidade apenas do período de 14/01/1982 a 31/01/1986. O interregno de 06/03/1997 a 11/04/2002 não foi reconhecido, sob o fundamento de que o nível de ruído não ultrapassou o limite de tolerância vigente à época e de que não houve a devida discriminação da concentração dos agentes químicos. Por fim, indeferiu a retroação da DIB para 08/10/2008, assinalando que, mesmo com a conversão do tempo reconhecido, o autor não completava trinta e cinco anos de contribuição naquela data, mantendo a DIB fixada na via administrativa (04/02/2014) e determinando tão somente a revisão da RMI.

Em suas razões de apelação (Id. 282984686), a parte autora requer, preliminarmente, o restabelecimento da justiça gratuita, argumentando que a sua renda possui caráter alimentar, não atinge o teto da previdência social e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade do período de 06/03/1997 a 11/04/2002, sustentando a efetiva exposição a agentes químicos nocivos (como tolueno e hexano), cuja avaliação deve ser qualitativa, dada a presença de componentes reconhecidamente cancerígenos. Requer, outrossim, a retroação da DIB para o momento exato em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria integral, aplicando-se o direito ao melhor benefício, mediante a simulação do tempo de contribuição.

Com o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo INSS, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte autora postula a reforma da sentença que revogou os benefícios da justiça gratuita.

Assiste-lhe razão.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), a qual somente pode ser afastada caso existam elementos robustos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, o juiz sentenciante fundamentou a revogação no fato de a parte autora perceber proventos de aposentadoria em patamar superior a três mil reais e possuir declarações de imposto de renda. Todavia, a mera percepção de benefício previdenciário acima de determinado valor, isoladamente, não é capaz de elidir a presunção de pobreza jurídica, sobretudo por se tratar de verba de natureza estritamente alimentar. Não há nos autos demonstração de acréscimo patrimonial vultoso, liquidez financeira imediata ou sinais exteriores de riqueza que contrastem com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Deste modo, a presunção legal militante em favor da parte autora não foi desconstituída, impondo-se o restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO: DA APOSENTADORIA ESPECIAL E DO TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecem à legislação vigente na época do efetivo labor. Para as atividades exercidas até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/1995), a especialidade era reconhecida por presunção absoluta decorrente do enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979, ou mediante a comprovação de exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, passando a ser exigida a demonstração efetiva da exposição aos agentes prejudiciais à saúde de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulários emitidos pelo empregador e, em momento posterior, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), embasado em laudo técnico (LTCAT).

No que se refere aos agentes químicos, a sua nocividade pode ser avaliada de forma quantitativa ou qualitativa, a depender da natureza da substância. Para os hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos (como tolueno, hexano, benzeno e outros solventes), a avaliação é essencialmente qualitativa, consoante as disposições do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho.

Nestes casos, a simples constatação da presença do agente no ambiente de trabalho e o contato do trabalhador com a substância são suficientes para configurar a especialidade, independentemente da mensuração de concentração ou limite de tolerância. Além disso, a eventual utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza, por si só, o labor especial submetido a riscos químicos agressivos, dada a dificuldade de garantir a neutralização absoluta das vias de absorção cutânea e respiratória no manuseio diário dessas substâncias.

DO CASO CONCRETO: PERÍODO DE 06/03/1997 A 11/04/2002

A controvérsia de mérito devolvida a esta Corte cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 11/04/2002, laborado na empresa Hexion Química Indústria e Comércio Ltda. (que sucedeu a Alba Química / Borden Química), na função de Analista de Laboratório. A sentença não reconheceu o lapso sob o argumento de que o nível de ruído apontado (85 dB) era inferior ao limite legal vigente à época (90 dB, conforme Decreto no 2.172/1997) e por entender que a concentração dos agentes químicos não foi devidamente discriminada.

De fato, o nível de pressão sonora de 85 dB não autoriza o enquadramento do período em questão (05/03/1997 a 18/11/2003), pois a norma exigia a superação de 90 dB. Contudo, a análise da exposição aos agentes químicos impõe a reforma da decisão.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora atesta que, na função de Analista de Laboratório, a parte autora realizava a análise físico-química de matérias-primas e estava exposta a produtos agressivos como tolueno, hexano, solventes para borracha, sulfato de amônia, melamina, paraformol, álcool isopropílico, hexamina, álcool etílico, ácido láctico, ácido fosfórico, trietanolamina, ácido clorídrico, cloreto de amônia e resina fenólica (Id. 282984647 – fls. 90/93 e Id. 282984653 – fls. 85/99).

Como exposto na fundamentação, a maioria destes agentes constituem hidrocarbonetos cuja nocividade impõe avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15). Sendo qualitativa a avaliação, a ausência de indicação da concentração específica das substâncias no formulário é irrelevante para a configuração do tempo especial. Ademais, restou comprovada a exposição de forma habitual e permanente à referida agressão química no ambiente laboratorial, o que impõe o cômputo privilegiado do período.

Assim, o interregno de 06/03/1997 a 11/04/2002 deve ser averbado como tempo de serviço especial, sujeitando-se à conversão para tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1,4.

DO CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO E DIB

O juízo de origem, ao reconhecer apenas o período especial de 1982 a 1986, indeferiu a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para a data pleiteada pelo autor (08/10/2008), anterior aquela que lhe foi concedida na via administrativa (04/02/2014), por constatar que a parte autora não atingia os 35 anos necessários para a aposentadoria integral naquela oportunidade.

Entretanto, com o provimento do recurso neste ponto e o acréscimo decorrente da conversão do período de 06/03/1997 a 11/04/2002, o cenário fático e jurídico se altera substancialmente. Efetuada a simulação do tempo de contribuição com a inclusão de todos os períodos especiais aqui reconhecidos (1982-1986 e 1997-2002) com aqueles incontroversos constantes do Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição (Id. 282984653 – fls. 36/39), constata-se que, na data requerida pelo autor(08/10/2008), o segurado ostentava exatamente 35 anos e 18 dias de tempo de contribuição.

Neste contexto, preenchidos os requisitos legais para a percepção da Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral (Art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019), assiste-lhe o direito à retroação da DIB para a 08/10/2008, consubstanciando o princípio do direito ao melhor benefício.

É devida a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício titularizado pelo autor e o pagamento das diferenças pecuniárias acumuladas entre o valor revisado e o valor efetivamente recebido administrativamente, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS

Com a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos formulados na inicial (reconhecimento dos dois períodos especiais postulados e retroação da DIB), o INSS resta integralmente vencido na demanda.

Assim, mantenho a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais preservo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em estrita observância à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de: a) restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita; b) reconhecer o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 11/04/2002, determinando a sua conversão em tempo comum; c) determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, com a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para 08/10/2008, momento em que implementou 35 anos e 18 dias de contribuição; d) condenar o INSS ao pagamento das diferenças vencidas, com o acréscimo dos consectários legais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão de origem revogou os benefícios da justiça gratuita, deixou de reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 11/04/2002 e indeferiu a retroação da Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita ante a renda previdenciária auferida pelo segurado; (ii) o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas no período de 06/03/1997 a 11/04/2002, sob alegação de exposição a hidrocarbonetos; e (iii) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral com a retroação da DIB e pagamento das respectivas diferenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. A percepção de benefício previdenciário de natureza alimentar, mesmo que em patamar superior a três mil reais, desacompanhada de outros elementos que evidenciem acréscimo patrimonial vultoso ou liquidez financeira imediata, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

4. A caracterização do tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos nocivos, especificamente hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos (tolueno, hexano e solventes), prescinde de avaliação quantitativa, exigindo tão somente a avaliação qualitativa, consoante as disposições do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). A utilização de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor nestas circunstâncias.

5. Realizada a conversão do período especial reconhecido e o seu somatório ao tempo inconteste, o segurado perfez o total de 35 anos e 18 dias de tempo de contribuição em 08/10/2008. Uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria integral em data anterior àquela deferida no âmbito administrativo, impõe-se a retroação da Data de Início do Benefício (DIB), em respeito ao direito adquirido ao melhor benefício, com o consequente pagamento das diferenças pecuniárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, reconhecer o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 11/04/2002 e determinar a revisão do benefício com a retroação da DIB.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência não é afastada exclusivamente pela percepção de benefício previdenciário superior a três mil reais, cabendo a demonstração cabal de capacidade financeira que permita o custeio do processo sem prejuízo do sustento. 2. A exposição ocupacional a hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos autoriza o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação puramente qualitativa, na forma do Anexo 13 da NR-15. 3. O segurado tem direito à revisão do benefício e à retroação da DIB, desde que comprovado, após cômputo e conversão de tempo especial, o implemento de todos os requisitos legais exigidos naquela oportunidade."

Legislação relevante citada: Art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019); Arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; Art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; Lei no 9.032/1995; Decreto no 2.172/1997; Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: RE 630.501 (STF); Súmula 85 (STJ); Súmula 111 (STJ); Súmula Vinculante 17 (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de: a) restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita; b) reconhecer o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 11/04/2002, determinando a sua conversão em tempo comum; c) determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, com a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para 08/10/2008, momento em que implementou 35 anos e 18 dias de contribuição; d) condenar o INSS ao pagamento das diferenças vencidas, com o acréscimo dos consectários legais e honorários advocatícios., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão